Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO DE TERCEIRO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO QUE SE ACHAVAM.
1. Os defeitos do negócio jurídico podem se apresentar sob a forma de vícios de consentimento ou de vícios sociais.
2. Entre os vícios de consentimento, nos quais a manifestação da vontade diverge da intenção do agente, constitui dolo de terceiro o emprego de qualquer artifício capaz de induzir outrem à prática de um ato.
3. A fraude executada por terceiro é causa de invalidade do negócio, que deve ser anulado, retornando as partes ao status quo ante, na dicção do art. 182 do Código Civil.
4. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.
5. Recurso não provido.